Tribunal: TJMT
Processo: 1013719-67.2024.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013719-67.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRENTE), CLEUSA DA SILVA REIS ACOSTA - CPF: 545.591.461-87 (RECORRIDO), PAULO RICARDO BLOSFELD - CPF: 018.412.261-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1013719-67.2024.8.11.0015.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA: CLEUSA DA SILVA REIS ACOSTA.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamentO.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - NULIDADE DA CONTRATAÇÃO - DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS) – LIMITAÇÃO DO PERÍODO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no id. 248559152, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes.

2.

A referida decisão condenou o reclamado, a pagar à reclamante,
o percentual relativo ao saldo de
FGTS de 8% proporcional às remunerações individuais efetivamente recebidas por força dos vínculos ora reconhecidos nulos entre as partes desde 9/2017.

3.

A respeito da atualização do montante, determinou que
deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir do vencimento de cada parcela, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança
, aplicando-se, a partir de 12/2022, a Taxa SELIC.

4.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois respeita os requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar nº 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que em todos os cenários a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

5.

Em contrarrazões, a recorrida refuta
os argumentos do recorrente e pugna pela manutenção do julgado de primeiro grau (id. 248559158)
.

6.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

7.

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43,
caput
, da Lei 9.099/95.

8.

Compulsando os autos, observa-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras, referente aos anos de 2016 a 2023 (id.
248558745)
, demonstrando que laborou nos períodos de
08/2016 a 12/2018, 10/2019 a 05/2020, e 08/2021 a 12/2023.

9.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pleito considerando integralmente o período laborado em caráter temporário.

10.

Contudo, no presente caso,
verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre a segunda contratação (finalizada em 5/2020) e a terceira (iniciada em 8/2021)
,
o que
caracteriza novos vínculos com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

11.

Não obstante,
d
esconsiderando os intervalos temporais supramencionados,
observa-se que os períodos compreendidos entre as contratações de
8/2021 a 12/2023 totalizam
28 (vinte e oito) meses
. V
ê-se, portanto, que
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi ultrapassado.

12.

A Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

13.

Acerca do tema,

o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal
, quando mantido o direito ao salário”.
(grifei).

14.

Da análise das fichas financeiras evidencia-se que
a reclamante laborou no mesmo cargo/função em todas as contratações e que o vínculo permaneceu por prazo superior ao permitido
. Assim, configura-se o direito da reclamante ao recebimento das verbas pleiteadas, a partir de 8/2021.

15.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reparos quanto ao período delimitado para o recolhimento de FGTS.

16.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para restringir o período de recolhimento do FGTS a 8/2021 a 12/2023
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

17.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024